Tribunal: TJDFT
Processo: 0706638-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, se todas as execuções fiscais movidas em desfavor da agravante, inclusive a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo-pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos. Dessa maneira, se não houve inércia do credor na tramitação do "processo-pai", com a realização de audiência na qual a devedora participou e posterior parcelamento dos débitos, evidentemente não houve desídia e paralisação das execuções suficientes ao reconhecimento da alegação prescrição intercorrente.